Tribunal: CARF
Processo: 11000.724833/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.724833/2021-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
FENIX-EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO
SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONFIRMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR
OUTRA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais decorrentes
da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o contribuinte tenha
impugnado ADE de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11000.724833/2021-19
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11000.724833/2021-19

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou procedente em parte a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria
de acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração de Obrigação
Principal, em desfavor da empresa em epígrafe, consolidado em 19/08/2021, como
segue.
Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias (Parte Patronal), relativo às
contribuições previdenciárias patronais e da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados, não oferecidas à tributação, pelos serviços prestados à
empresa, no período de 01/2017 a 12/2018, no montante consolidado de R$ 392.128,54.
Auto de Infração de Contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros)
referente às contribuições devidas ao FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, aos
segurados empregados, não oferecidas à tributação, pelos serviços prestados à
autuada, no período de 08/2018 a 12/2018, no montante consolidado de R$
24.651,36.
Informa a auditoria fiscal que a empresa FENIX - EMPREENDIMENTOS LTDA
tributou seus resultados pelo regime de tributação do SIMPLES NACIONAL de
01/01/2016 até 31/12/2018.
Em 28/11/2019, a empresa foi excluída do regime do Simples Nacional, por meio do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA no 013/2019, o qual determinou a
exclusão do contribuinte do regime tributário do SIMPLES, com os efeitos desde
01/01/2016, com impedimento de nova opção por 10 (dez) anos, conforme ato
declaratório em anexo(Processo no 11040.727711/2019-93).
Em razão de a empresa não estar abrigada pelo regime do Simples Nacional, nos
exercícios de 2017 e 2018, além das contribuições descontadas dos segurados, passaram
a ser devidas também as contribuições patronais, para o seguro acidente do trabalho e as
contribuições destinadas aos Terceiros, na forma do art. 32 da Lei Complementar
123/2016.
Foi lançada a contribuição previdenciária patronal de 20%, a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais – GILRAT (1,0%) e as contribuições para
outras Entidades e Fundos (Terceiros - 5,8%), incidentes sobre os valores pagos pelos
serviços prestados à empresa, por segurados empregados.
As bases de cálculo consideradas para o lançamento fiscal foram as remunerações pagas
aos segurados empregados e informadas, até o início da ação fiscal, nas GFIPs enviadas
ao sistema GFIP-WEB (status “EXPORTADAS”) conforme anexo 5 – “GFIPS
CONSIDERADAS NA AÇÃO FISCAL”.
O relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” apresenta os fatos
constatados pela auditoria fiscal, os valores apurados e o embasamento legal referente
aos créditos lançados.
Foi aplicada multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I da Lei no
9.430/1996 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11000.724833/2021-19

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONCORDÂNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A concordância do sujeito passivo com parte dos valores lançados, caracteriza ausência
de controvérsia ao lançamento (quanto a essa parcela do crédito tributário) e a renúncia
ao contencioso administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em
geral.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais decorrentes da
exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o contribuinte tenha impugnado
ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. ABATIMENTO. SÚMULA VINCULANTE CARF no 76
O lançamento há de ser retificado de ofício para deduzir as contribuições
previdenciárias da mesma natureza inseridas nos pagamentos unificados realizados sob
o regime do Simples Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte trata em longa explanação sua exclusão do
Simples Nacional em apertada síntese. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – A contribuinte não diverge a respeito das bases de cálculo sobre os valores
lançados tal como em defesa e a impugnação apresentada de e-fls. 98/136 não trás mudanças
essenciais e significativas relativos à decisão recorrida, concordando com parte da autuação em
relação às receitas do período de janeiro, junho, julho e dezembro de 2016; janeiro, maio, junho,
julho, agosto e dezembro de 2017 e janeiro, maio, agosto e dezembro de 2018, sendo que houve
pela decisão de piso a aplicação da súmula Carf no 76 sobre a compensação de valores recolhidos
pelo Simples Nacional ao presente e diante disso e por concordar com ela adoto como razões de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11000.724833/2021-19

decidir na forma do art 114 § 12o do RICARF a da decisão recorrida a respeito do assunto,
verbis:
Exclusão do Simples
A empresa foi excluída do regime do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo-ADE-DRF/POA no 013/2019, o qual determinou a exclusão do contribuinte
do regime tributário do Simples Nacional, com os efeitos desde 01/01/2016, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos, conforme processo no
11040.727711/2019-93.
Observa-se que a Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional,
processo no 11040.727711/2019-93, foi resultado do Parecer no 6 – DRF/PEL/Saort, de
28/11/2019, cuja ementa assim dispõe:
(...) omissis
Ato contínuo, foi editado o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 13/2019, de
28/11/2019, excluindo a empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2016, com
impedimento de nova opção nos próximos 10 (dez) anos:
(...) omissis
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ato de exclusão do
Simples, a qual foi julgada improcedente pelo Acórdão no 105-000.233, proferido pela
2a Turma da DRJ05, mantendo a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir
de 01/01/2016. A seguir transcreve-se parte do referido Acórdão:
(...) omissis
O contribuinte tomou ciência do mencionado acórdão e apresentou recurso ao CARF
(processo no 11040.727711/2019-93), esse ainda pendente de julgamento.

Observação minha: O processo encontra-se no aguardo de distribuição

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11000.724833/2021-19

A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada
às empresas em geral, conforme preceitua o art. 16 da Lei no 9.317/1996.
Os argumentos da defesa giram em torno dos motivos, apontados pela autoridade fiscal,
que resultaram na exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
O contribuinte não questiona especificamente as bases de cálculos e/ou os valores
apurados das contribuições previdenciárias, assim como as contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros) lançadas neste processo. Diz apenas que as diferenças
apuradas são indevidas, por dois motivos basilares: “1o) não há constituição definitiva
de crédito fiscal decorrente de procedimento fiscal que deu causa a exclusão do simples
Nacional; 2o) própria exclusão do referido sistema.”
Conforme demonstrado no tópico precedente, a Manifestação de Inconformidade contra
o ato de exclusão do Simples, foi julgada improcedente pelo Acórdão no 105-000.233/
2a Turma da DRJ05, mantendo a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com
afeitos a partir de 01/01/2016.
Em razão da exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, a partir de
01/01/2016, além das contribuições descontadas dos segurados, passaram a ser devidas
também as contribuições patronais, para o seguro acidente do trabalho e as
contribuições destinadas aos Terceiros.
As alegações contra suposta irregularidade de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, não serão objeto de análise no presente processo, porquanto já analisadas e
decididas pelo Acórdão no 105-000.233/ 2a Turma da DRJ05, mantendo a exclusão do
Simples Nacional.
No caso, observe-se que não há qualquer impedimento à apreciação dos autos de
infração em razão de não ser ainda definitiva a decisão antes prolatada mantendo a
exclusão do contribuinte do regime Simples Nacional.
Não procede a alegação da defesa de que somente pode ser aplicado o novo regime de
tributação ao sujeito passivo a partir da decisão final que torna definitiva a exclusão do
Simples Nacional.
Note-se que nada impede que o contribuinte recorra questionando as contribuições
decorrentes da exclusão, assim como fez em relação ao presente processo.
Registre-se que eventual Manifestação de Inconformidade, dirigida à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento- DRJ ou eventual recurso endereçado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, questionando a exclusão do contribuinte
do regime de tributação do Simples Nacional não obsta o lançamento do crédito
tributário.
Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único, a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao lançamento ao
ter notícia da ocorrência do fato gerador da obrigação e do descumprimento da
obrigação tributária de recolher o crédito decorrente.
Dessa forma, é desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento em
todas as instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final
desfavorável ao contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições
devidas. Constituir o crédito tributário é um procedimento legítimo e visa a evitar a
ocorrência da decadência tributária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11000.724833/2021-19

No presente caso, como a FENIX-Empreendimentos Ltda, não recolheu as
contribuições relativas à parte patronal (empresa, SAT e terceiros), a que estava sujeita
em razão de sua exclusão do regime de tributação do Simples Nacional,
cabível o lançamento das contribuições devidas tal como ocorrido nos autos.

Conclusão
06 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 208
DF CARF MF
Original